Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005064-44.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DANILO LEAL DE ARAUJO RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. RESULTADO MORTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. LAUDOS PERICIAIS. RELATÓRIOS. LAUDO DE NECROPSIA. PROVA ORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXAÇÃO. I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis, não confrontadas com outras provas que a desmereçam e confirmadas pela prova pericial e imagens de câmera de segurança que documentaram a prática das infrações penais. II - As declarações da vítima, corroboradas pelos relatórios de atendimento e laudo de necropsia, bem assim os depoimentos judiciais de testemunhas, formam acervo probatório suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de maus tratos contra animal doméstico, com resultado morte. III - Enseja a análise negativa da culpabilidade, no delito de maus tratos contra animal, a crueldade tipificada pela quantidade e variedade de agressões contra o animal. IV - Sendo possível observar mudanças concretas na vida da vítima, especialmente por ter que se submeter a tratamento psiquiátrico, com prescrição de medicação por tempo indeterminado, em decorrência do trauma causado pelos fatos, resta justificada a valoração negativa das consequências do crime. V - A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, bem como não autoriza a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, III, e art. 77, II e III, ambos do CP, nada obstante a reprimenda tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos. VI - Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados pelo crime. VII - Igualmente, deve ser estabelecido montante para indenização por danos morais, havendo pedido neste sentido, sem necessidade de instrução acerca do valor, considerando se tratar de prejuízo in re ipsa. X - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 257, inciso I, 268, 269, 271, caput, §§1o e 2o, 272 e 273, todos do Código de Processo Penal, e artigo 5o, incisos LV e LIV, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, suscitando nulidade processual causadora de prejuízo à defesa, consubstanciada na permissão para advogada da recorrida vir aos autos e atuar como assistente de acusação sem a prévia autorização do Ministério Público e decisão do juízo, inclusive realizando perguntas às testemunhas de acusação com base nos documentos novos que juntou, o que não foi facultado à defesa; b) artigos 158, §§1o ao 6o, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 172, 184, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento da prova técnica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando, em síntese, que as provas produzidas não são suficientes para o decreto condenatório; d) artigos 315, §2o, inciso IV, 619 e 620, todos do CPP; 5o, incisos LV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência de devida fundamentação; e) artigo 65, inciso III, alíneas ‘b”, “c” e “d”, do Código Penal, porque deixou de aplicar as atenuantes genéricas, não obstante tenha o recorrente ressarcido o valor do animal à recorrida, ocorrido violenta emoção e confessado tudo o que sabia e lembrava do evento. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica, bem como por ausência de fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5°, incisos LV e LIV, 93, inciso IX, 129, inciso I, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 158, §§1o ao 6o, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 172, 184, 257, inciso I, 268, 269, 271, caput, §§1o e 2o, 272 e 273, todos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indigitado malferimento aos artigos 315, §2o, inciso IV, 619 e 620, todos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que "2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado" (EDcl no AgRg no RC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe18/12/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso constitucional em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Verifica-se que a prova oral, aliada às provas periciais, bem como às imagens e áudios acostados ao feito, demonstram com a certeza necessária que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato contra a vítima KENIA, bem como o crime de maus tratos contra animal doméstico com resultado morte” (ID 20015461), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a subida do apelo no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alíneas ‘b”, “c” e “d”, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não restou configurado nos autos qualquer circunstância que determinasse o reconhecimento e aplicação das atenuantes indicadas, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à aludida violação ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023